Tribunal: TCU
Processo: 016.927/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Roberto Bocaccio Piscitelli

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Roberto Bocaccio Piscitelli contra o Acórdão 6159/2020-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 8022/2020-TCU-Segunda Câmara , ambos de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Roberto Bocaccio Piscitelli para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 6159/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 9.2. por economia processual, encaminhar os autos à Sefip para que proceda às necessárias análise e posterior encaminhamento do processo ao Gabinete do Ministro Aroldo Cedraz, Relator a quo , via MP/TCU; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.